Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010184-20.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ROWAYNE SOARES RAMOS - CPF: 550.967.001-00 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), GERENTE DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚLICA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PARA O SERVIDOR QUE SE ENCONTRA NO EXERCICIO DE ATIVIDADE LABORAL – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1836091/PI- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- SEGURANÇA DENEGADA.

Ao julgar o REsp n. 183091/PI, sob a sistemática de representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese:
"Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ROWAYNE SOARES RAMOS
, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Gestão e Outros, consubstanciado na incidência do imposto de renda retido na fonte, de servidor público portador de deficiência física.

Aduz a Impetrante que, é portadora de doença grave e incurável (HANSENIASE – CID. A30), confirmada através de exames periciais e do pedido de aposentadoria.

Sustenta que, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, não deve incidir imposto de renda retido na fonte sobre os proventos percebidos por servidor público que seja deficiente físico e/ou portador de enfermidade grave, como afirma ser o caso da autora.

Argumenta que a isenção se mostra necessária para assegurar o mínimo de dignidade, igualdade e proteção aos direitos das pessoas com moléstia grave.

Assevera que embora não tenha requerido previamente na via administrativa, a jurisprudência entende pela desnecessidade do pedido extrajudicial.

Afirma que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja determinado a não incidência do imposto de renda retido na fonte dos proventos recebidos pela Impetrante. No mérito pugna pela confirmação da liminar anteriormente concedida.

A liminar postulada foi indeferida.

As Autoridades coatoras, devidamente notificadas, não apresentaram informações.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pugnando pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar seu direito líquido e certo
prima facie
, situação jurídica que não se vislumbra da espécie.

Conforme sabido, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda, os
rendimentos percebidos a título de aposentadoria
, por portadores de moléstia grave e/ou
condições incapacitantes
, como cito:

“ Art.
6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de se enquadrar em alguma das moléstias descritas no citado dispositivo legal, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente de trabalho ou por moléstia profissional.

In casu,
embora a Impetrante tenha colacionado aos autos documentos emitidos pela perícia da Superintendência de Gestão de Pessoa, que demonstre a sua configuração como portadora de moléstia grave (hanseníase com sequelas), evidencia-se que ela ainda
é servidora da ativa
, não preenchido, os requisitos para concessão da isenção prevista da legislação de regência, qual seja,
que a verba recebida corresponda à aposentadoria ou pensão
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça em recurso julgado sob a sistemática do artigo 1.036 firmou a tese de que não se aplica a isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral, vejamos:

TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI, DA LEI Nº 7.713/1988. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015
C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral.

2. O julgamento da ADI nº 6.025/DF pelo STF - cujo acórdão ainda não foi publicado -, afirmando a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de promover a extensão da isenção em questão aos trabalhadores em atividade, não impede que o STJ fixe tese sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a Suprema Corte apreciou a matéria apenas sob o enfoque constitucional, julgando improcedente a ação em que se pugnava pela declaração da inconstitucionalidade da limitação do benefício do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 às pessoas físicas já aposentadas. Os dois recursos especiais afetados como repetitivos no STJ foram interpostos em processos em que não se tocou na questão constitucional; de fato, nem sequer houve a interposição de recurso extraordinário. Em suma, a decisão do STF de não declarar inconstitucional a norma não resolve a questão da interpretação do dispositivo sob o prisma da legislação infraconstitucional, mais especificamente, do CTN e da Lei nº 7.713/1988. Tal posicionamento contou com a concordância do MPF em seu parecer.

(...)

11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.".

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ
. (REsp 1836091/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020) (Grifei)

Nesse contexto, as autoridades indigitadas como coatoras não incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos da Impetrante, a qual se encontra em atividade (servidora pública em atividade).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020